Tribunal: TJDFT
Processo: 0709488-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0709488-79.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REINALDO SEBASTIAO DE SOUZA RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A., NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção será afastada quando do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). A parte recorrente foi intimada a juntar os extratos de suas contas correntes nos últimos 120 dias, e a tal determinação não atendeu integralmente, uma vez que da documentação juntada se extrai que possui contas bancárias em dois bancos (INTER e NU BANK), não tendo trazidos todos os extratos referentes a esta última instituição financeira. Ademais, ainda que assim não fosse, a movimentação bancária comprovada no extrato de ID Num. 44551169 - Pág. 1 a ID Num. 44551169 - Pág. 8 não evidencia a hipossuficiência do requerente, situação também ratificada pelo próprio objeto deste processo (reserva no hotel Ibero star Praia do forte “all inclusive” pelo valor de R$ 18.141,31). Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 29, inciso I, e art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.